Tribunal: STF
Processo: Rcl 68942
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. USO DA RECLAMAÇÃO PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA SEM EFICÁCIA VINCULANTE. POSSIBILIDADE EM SE TRATANDO DA MESMA PARTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NO RE 1456632. OCORRÊNCIA. A RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO É INSTRUMENTO JURÍDICO ADEQUADO PARA IMPUGNAR ATOS EM TESE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por DELMA GONÇALVES MACHADO em face de decisões (e-doc. 03, p. 227-228 e e-doc. 06) da 4ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0704597-47.2020.8.07.0018, que supostamente teriam inobservado o assentado por esta Corte no RE 1456632.  



    2. O Cumprimento de Sentença nº 0704597-47.2020.8.07.0018 (e-doc. 03, p. 5-8) foi requerido pela Reclamante em face do Distrito Federal visto ser beneficiária de sentença condenatória coletiva que reconheceu a obrigação do ente público de pagar quantia certa a servidores públicos (reposição das perdas oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32%, relativa ao IPC de março/1990).  



    3. Em decisão interlocutória (e-doc. 03, p. 51-53), foi homologado o valor devido e determinada a expedição das requisições de pagamento mediante precatório.  



    4. Naqueles autos, a reclamante requereu a expedição de nova requisição de pagamento posto que nova legislação distrital teria entrado em vigor e ampliado o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor (e-doc. 03, p. 66).  



    5. Em análise do pleito, a 4ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal declarou incidentalmente a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020 e, por conseguinte, indeferiu o pedido de expedição de RPV, fixando a necessidade de observância do teto de 10 salários-mínimos, conforme redação originária do art. 1º da Lei Distrital 3.624/2005 (e-doc. 03, p. 81).  



    6. Contra tal decisão, foram interpostos os instrumentos recursais cabíveis, tendo o caso chegado a esta Corte por meio do Recurso Extraordinário 1456632 (e-doc. 07 e e-doc. 03, p. 186-189), ao qual foi dado provimento, nos seguintes termos:  



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º; 2º; 5º, caput; 61, §1º, a e e; 84, II, III, VI, a; 100, §§ 3º e 4º; e 165, todos da Constituição Federal.  



    3. A parte recorrente sustenta, em essência, que “ Lei Distrital 6.618/2020 deve ser aplicada de forma imediata ao presente caso”.  



    4. O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário.   



    5. Em decisão monocrática, julguei procedente a Rcl 58.618, a fim de cassar a decisão reclamada (Autos nº 0712812-32.2021.8.07.0000) e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante desta Corte. O recurso extraordinário foi, assim, admitido.  



    6. É o relatório. Decido.  



    7. Em casos análogos ao presente (Rcls 54.470, 55.043, 56.217), a Primeira Turma desta Corte, por maioria, reconheceu ser indevida a aplicação do Tema 792-RG, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão. Prevaleceu o entendimento de que a repercussão geral admitida por esta Corte apontou a discussão específica da redução do valor do teto para pagamento mediante RPV (Tema 792), enquanto os casos em análise dizem respeito a aumento, pelo que distintos os contextos fático e jurídico. Em seu voto nas supracitadas reclamações, o Ministro Alexandre de Moraes consignou o seguinte:  



    E, de fato, observam-se contextos fático e jurídico distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, notadamente a se considerar os princípios da igualdade e da cronologia, a reger o regime de execuções contra a Fazenda Pública.  



    A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expandem direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 



    É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 



    Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes de antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 



    Aplicando-se a norma com especial atenção aos princípios da igualdade e da cronologia de pagamentos face à Fazenda Pública, não há como se justificar a ultratividade de norma prejudicial aos direitos individuais como forma de se garantir ao Estado um tratamento que, ao ser-lhe objetivamente favorável, é prejudicial ao credor. Esta ultratividade prejudicial ao credor em face do Estado não foi objeto concreto daquilo que se decidiu no Tema 792-RG, mas apenas e tão somente a irretroatividade prejudicial a este mesmo credor. 



    E, no ponto, observa-se que a aplicação da tese fixada no Tema 792- RG ao caso concreto gerará uma ofensa direta aos princípios da igualdade e da cronologia. Credores com direito ao regime constitucional mais benéfico, por meio do pagamento de RPVs com base na nova legislação, teriam tratamento jurídico distinto de outros credores pelo mesmo valor, somente com base no fator tempo. A diferenciação do tratamento de credores na mesma situação perante o Estado, tão somente com base no fator cronológico e por força da aplicação de tese fixada para solucionar questão de irretroatividade – e não de ultratividade -, ofende ao princípio da igualdade dos credores perante o Estado devedor. Da mesma forma, o princípio constitucional da cronologia (art. 100, CF) impede que se dê ultratividade a norma legal distintiva e prejudicial aos credores que se encontram em situação material similar quanto ao tempo do pagamento de obrigação contra o Estado, eis que fixada em favor dos credores. Em termos finais, a manutenção do credor numa ordem cronológica de pagamentos de precatórios com base exclusivamente em norma revogada, traduzirá pagamentos mais rápidos a outros com mesmo crédito a receber, sem um fundamento constitucional a justificar o tratamento diferenciado, insuficiente o critério temporal para tal conclusão.  



    8. O princípio da colegialidade impõe a observância das decisões tomadas pela Turma, de modo que se passa a adotar o entendimento firmado no referido julgamento, embora tenha ficado vencido naquela ocasião.  



    9. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. 



    (e-doc. 03, p. 103-106, grifo nosso)  



    7. Ao tomar conhecimento do decidido no referido recurso extraordinário, a 4ª Vara da Fazenda Pública do DF entendeu, em Despacho, que:



    Quanto ao recurso extraordinário, deu-se provimento, porém não houve reforma do acórdão quanto à inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n. 6.618/2020, objeto do agravo de instrumento. O julgado apenas consignou a inaplicabilidade do Tema 792-RG quanto a ultratividade das leis disciplinadoras de precatório que lhe reduzam o teto, diferenciando-se do caso vertente, em que houve sua majoração. (ID 53925352).  



    (e-doc. 03, p. 133, grifo nosso)  



    8. A reclamante requereu a expedição dos requisitórios de acordo com a Lei Distrital nº 6618/2020, o que foi indeferido pela 4ª Vara da Fazenda Pública do DF, em decisão (e-doc. 06) nos seguintes termos:



    I - Indefiro o pedido de ID 186397486, porquanto não consta da decisão de ID 185108369, páginas 15 a 18, determinação de expedição de requisitórios nos termos da Lei Distrital 6.618/2020.  



    II - Ainda, conforme apontado no despacho de ID 185108369, página 22:  



    "(...) Quanto ao recurso extraordinário, deu-se provimento, porém não houve reforma do acórdão quanto à inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n. 6.618/2020, objeto do agravo de instrumento. O julgado apenas consignou a inaplicabilidade do Tema 792-RG quanto a ultratividade das leis disciplinadoras de precatório que lhe reduzam o teto, diferenciando-se do caso vertente, em que houve sua majoração."  



    III - Intime-se.  



    IV - Fica desde já determinada, em caso de renúncia ao excedente a dez salários mínimos, a expedição de RPV e cancelamento do precatório.  



    (e-doc. 06, grifo nosso)  



    9. Contra tal decisão, foram opostos embargos de declaração, aos quais foi negado provimento em decisão (e-doc. 03, p. 227-228) cujos trechos são a seguir transcritos:



    I - DELMA GONCALVES MACHADO interpôs embargos de declaração contra a decisão de ID 194874872, que negou o pedido de expedição de RPV com teto de 20 salários mínimos. 



    Alega a embargante que a decisão, primeiro, foi omissa quanto à ausência de intimação para pagamento da RPV de ID 78883950, segundo, não observou o efeito substitutivo, uma vez que a decisão proferida no RE "deu provimento ao apelo para determinar a aplicação do teto de 20 (vinte) salários-mínimos, afastando qualquer entendimento contrário", terceiro, foi omissa quanto ao fato de que o recurso fora interposto por violação de normas que "norteiam claramente a matéria de (in)constitucionalidade", quarto, que a Suprema Corte entendeu pela "validade e utilização da Lei nº 6.618/2020 para fins de expedição de RPV". 



    II - Recebo os presentes embargos. No mérito, sem razão o embargante. 



    Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, vícios esses que não foram demonstrados pelo embargante. 



    A primeira omissão alegada não procede, uma vez que a determinação de intimação da parte devedora, e demais diligências necessárias, constam da própria RPV de ID 78883950, podendo ser prontamente cumpridas pela Secretaria do juízo. 



    Quanto aos demais apontamentos, a decisão proferida no RE deu provimento ao recurso para, em observância às decisões tomadas pela Primeira Turma da Suprema Corte, reconhecer ser indevida a aplicação do Tema 792-RG, prevalecendo o entendimento de que a repercussão geral admitida apontou a discussão específica da redução do valor do teto para pagamento mediante RPV (Tema 792), enquanto os casos em análise dizem respeito a aumento, pelo que distintos os contextos fático e jurídico. 



    Não houve qualquer determinação de aplicação do teto de 20 salários mínimos, tampouco de utilização da Lei Distrital 6.618/2020. 



    Assim, não há omissão a ser sanada, uma vez que decisão omissa a ser integrada pela via dos embargos de declaração não se confunde com decisão contrária ao entendimento pessoal ou ao interesse da parte. 



    III - Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração.  



    (e-doc. 03, p. 227-228, grifo nosso)



    10. A Reclamante esclarece que a presente ação é “ajuizada contra as decisões interlocutórias proferidas nos autos do cumprimento de sentença supracitado, as quais indeferiram o pedido de expedição de requisição de pequeno valor para pagamento do crédito principal, de forma totalmente contrária aos termos decididos por esta Suprema Corte nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.456.632-DF.” (e-doc. 01, p. 2)



    11. Assim, requer, liminarmente, que esta Corte determine às “autoridades reclamadas que deem imediato cumprimento ao que decidido por essa Corte no RE 1.456.632 mediante a aplicação do teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei do DF n. 6.618/20 para fins de expedição da requisição de pequeno valor” (e-doc. 01, p. 20).  



    12. No mérito, roga pela procedência desta Reclamação para ratificar o pedido liminar, bem como para  



    “cassar a decisão reclamada, determinar o cumprimento imediato da decisão proferida por essa Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.456.632/DF, e a aplicação do teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei do DF n. 6.618/20 para fins de expedição da requisição de pequeno valor, na forma lá requerida, condenando-se o Distrito Federal a reembolsar eventuais custas e despesas processuais adiantadas pelo autor e a pagar os honorários de sucumbência”.  



    (e-doc. 01, p. 20)  



    13. Solicita também que seja declarada “constitucionalidade da Lei 6618/2020, de forma incidental” (e-doc. 01, p. 20), bem como concedida a justiça gratuita.



    Eis o Relatório. Decido.



    14. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    15. Defiro o pedido da justiça gratuita à vista dos termos da inicial (e-doc. 01, p. 21) e dos poderes outorgados ao advogado (e-doc. 02). 



    16. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    17. O paradigma indicado pela Reclamante é o RE 1456632, processo subjetivo, desprovido de eficácia erga omnes. Esta Corte admite a utilização da reclamação como instrumento para impugnar desrespeito à autoridade das decisões do STF em processos de índole subjetiva sem eficácia vinculante, a exemplo do RE 1456632, desde que  parte reclamante tenha figurado como sujeito processual na causa invocada como paradigma, o que ocorreu no caso em comento (Precedentes: Rcl 18401 AgR, Rcl 62708 AgR, Rcl 45762 AgR-segundo-ED, Rcl 50371 ED).



    18. A reclamante alega que nas decisões reclamadas (e-doc. 03, p. 227-228 e e-doc. 06) teria sido inobservada a decisão proferida por esta Corte no RE 1456632 (e-doc. 07) no qual este STF, em decisão monocrática do relator, embora não tenha expressamente determinado a aplicação do teto de 20 salários-mínimos assentou que:



    a) não há como se justificar a ultratividade de norma prejudicial aos direitos individuais como forma de se garantir ao Estado um tratamento que, ao ser-lhe objetivamente favorável, é prejudicial ao credor;



    b) A ultratividade prejudicial ao credor em face do Estado não foi objeto concreto daquilo que se decidiu no Tema 792-RG1, mas apenas e tão somente a irretroatividade prejudicial a este mesmo credor (lei nova não retroage para atingir fatos anteriores à sua vigência e conceder tratamento jurídico mais rígido - precatório - ao credor);



    c) A aplicação da tese fixada no Tema 792 - RG ao caso concreto gerará uma ofensa direta aos princípios da igualdade e da cronologia visto que credores com direito ao regime constitucional mais benéfico, por meio do pagamento de RPVs com base na nova legislação, teriam tratamento jurídico distinto de outros credores pelo mesmo valor, somente com base no fator tempo;



    d) A manutenção do credor numa ordem cronológica de pagamentos de precatórios com base exclusivamente em norma revogada, traduzirá pagamentos mais rápidos a outros com mesmo crédito a receber, sem um fundamento constitucional a justificar o tratamento diferenciado, insuficiente o critério temporal para tal conclusão.



    19. Naquela oportunidade, decidiu-se que os antigos tetos para expedição de RPV, revogados pela legislação de 2020, não poderiam continuar a ser aplicados ao fato ocorrido quando da vigência da lei revogada, pois implicariam tratamento prejudicial ao credor. Assentou-se, assim, a impossibilidade da ultratividade de lei revogada que seja prejudicial ao direito do credor.



    20. Fazendo o cotejo dos itens 3 e 9 da decisão proferida nos autos do RE 1456632, verifica-se que o pleito da servidora recorrente (aplicação da Lei Distrital 6.618/2020) foi acolhido posto que se deu provimento ao recurso extraordinário.



    21. Desse modo, as decisões reclamadas (e-doc. 03, p. 227-228  e e-doc. 06) deixaram de observar o assentado no RE 1456632 posto que negaram a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020 quando a reclamante requereu a expedição de requisição de pagamento mediante RPV.



    22. De outro giro, quanto ao pedido de declaração incidental de constitucionalidade da Lei nº 6.618/2020, do Distrito Federal (e-doc. 01, p. 20), é imperioso destacar que a reclamação constitucional tem contornos específicos e não é o instrumento adequado para a impugnação de atos em tese. Nesse sentido, a Rcl 48450 AgR:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI E 37, CAPUT, DA CF. OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO RE 495.341 AGR. DIREITO OBJETIVO E PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. DECRETO-LEI 667. IMPUGNAÇÃO DE ATOS EM TESE. 1. Reclamação em que se alega afronta aos arts. 5º, XXXVI e 37, caput, da Constituição Federal, assim como à decisão proferida no RE 495.341-AgR, de Relª. Minª. Ellen Gracie, com pedido declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-lei nº 667/1969. 2. Tanto a alegação de ofensa a precedente não vinculante quanto a alegação de ofensa a direito objetivo não dão ensejo à propositura de reclamação. Ademais, a reclamação não é instrumento adequado para a impugnação de atos em tese. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 48450 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11.11.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237  DIVULG 30.11.2021  PUBLIC 01.12.2021, grifo nosso)



    23. Desse modo, não é possível, pela via estreita da reclamação, exarar qualquer juízo acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da Lei Distrital nº 6.618/2020.



    24. Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar as decisões reclamadas (e-doc. 03, p. 227-228  e e-doc. 06) e determinar que, para a reclamante, o pagamento se dê mediante requisição de pequeno valor, de acordo com o teto previsto na Lei Distrital nº 6.618/20.



    25. Deixo de condenar em honorários advocatícios, pois não houve a efetiva angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Tema 792 - Possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários-mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso.



      Tese: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatóriopossui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.



      EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08.06.2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228  DIVULG 14.09.2020  PUBLIC 15.09.2020, grifo nosso)